Tribunal: TJMT
Processo: 1005739-21.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005739-21.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALIESTT RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 023.586.351-38 (EMBARGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de débito e condenou a empresa ao pagamento de danos morais por negativação indevida decorrente de contratação fraudulenta. A embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024, que modificou a sistemática dos juros e da correção monetária no Código Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024, especialmente no que tange à fixação dos índices de correção monetária (IPCA) e dos juros moratórios (SELIC), em substituição aos critérios anteriormente utilizados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios são cabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando se pretende suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão.

4. A Lei no 14.905/2024, vigente desde 1o de setembro de 2024, introduziu novas regras sobre a atualização das dívidas civis, estabelecendo a incidência da taxa SELIC como critério para os juros legais (art. 406 do CC) e o IPCA como índice de correção monetária (art. 389, p.u., do CC).

5. Verifica-se omissão no acórdão embargado ao não considerar as alterações legislativas supervenientes, sendo necessário o ajuste do dispositivo quanto aos encargos legais aplicáveis à indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir a omissão, modificando-se o acórdão embargado exclusivamente no que concerne aos critérios de correção monetária e juros moratórios, que deverão ser aplicados nos termos da Lei no 14.905/2024.

Tese de julgamento:

"1. É aplicável a nova sistemática legal introduzida pela Lei no 14.905/2024 às indenizações civis, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA, a partir da fixação do valor da condenação, e os juros moratórios com base na taxa SELIC, desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC/2002, arts. 389, p.u., 406, §1o, e 944; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 479; TJ-MT, Apelação Cível no 1017773-37.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13.12.2023, DJE 16.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TELEFONICA BRASIL S.A.
(id.279964399), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por maioria, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, interposto pela ora embargante em desfavor de
ALIESTT RODRIGUES DE SOUZA
, nos termos do voto do Relator.

Em suas razões a Embargante alega a existência de omissão quanto à aplicação da Lei no 14.905/24, que alterou o art. 406 do Código Civil, passando a prever a aplicação da taxa SELIC para a fixação de juros, vedando-se a aplicação de qualquer outro índice que implique cumulação de correção monetária com juros de mora.

Requer o recebimento e o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar as omissões alegadas quanto a aplicação da TAXA SELIC como índice de correção e juros.

Intimado a oferecer resposta ao recurso, o embargado não se manifestou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
TELEFONICA BRASIL S.A.
(id.279964399), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por maioria, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, interposto pela ora embargante em desfavor de
ALIESTT RODRIGUES DE SOUZA
, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa (id.274340361):

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 9.000,00, decorrente de negativação indevida do nome da autora, Aliestt Rodrigues de Souza, em razão de contratação fraudulenta de serviços.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da operadora de telefonia pela inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, ante a fraude constatada e confirmada por laudo pericial grafotécnico.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC), cabendo-lhe a adoção de medidas que impeçam fraudes.

4. A perícia grafotécnica concluiu pela inautenticidade da assinatura no contrato, evidenciando a inexistência de vínculo obrigacional entre as partes, caracterizando falha na prestação do serviço.

5. O dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação de prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 479 do STJ).

6. O montante indenizatório de R$ 9.000,00 revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Correta a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e da correção monetária desde a fixação do quantum indenizatório (Súmula 362 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes em razão de contratação fraudulenta, cuja falsidade seja comprovada por laudo pericial, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor, com direito do consumidor à indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 43; CC/2002, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 479; TJ-MT, N.U 1017773-37.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13/12/2023, DJE 16/12/2023.

Pois bem.

Assinala-se que os embargos declaratórios somente podem ser manejados pela parte no caso de ocorrência das hipóteses descritas no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, vale dizer, suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade no ato decisório atacado, além da correção de erro material, "verbis":

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante alega omissão no acórdão em relação à não aplicação da Lei no 14.905/24, que alterou, dentre outros, os art. 389 e 406 do CC, passando estes a prever:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)

§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

A referida lei, que entrou em vigor em 1o de setembro de 2024, trouxe alterações no Código Civil que afetam a aplicação de juros e correção monetária em indenizações civis, como no caso. Ela estabeleceu como índices oficiais dos juros e da correção monetária das dívidas civis, respectivamente, a Selic e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da omissão apontada, com o esclarecimento de que:

(i) a correção monetária do valor da indenização será realizada pelo IPCA, desde o arbitramento, conforme parágrafo único do artigo 389 do CPC;

(ii) os juros de mora incidirão a partir da citação, calculados com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária aplicado, nos termos do §1o do artigo 406 do CPC.

Desse modo, o dispositivo do acórdão passa a ter a seguinte redação:

"Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença, apenas com relação
a incidência dos juros moratórios e correção monetária
, a serem atualizados desde a fixação pelo IPCA, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, excluído o INPC/IBGE, computados a partir do evento danoso até o efetivo pagamento, conforme alterações perpetradas pela Lei 14905/2024."

Mediante o exposto, ocorrida a omissão,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para alterar o acórdão embargado nos termos retro mencionados, tão somente quanto aos índices de fixação dos juros e da correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025